Tribunal: CARF
Processo: 10940.002071/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002071/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOÃO GUSTAVO CORREA PRESTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.698,55 para
saldo de imposto a pagar de R$1.930,38.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002071/2008-46
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002071/2008-46

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 14/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
3/9/2008, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte alegou que a dependente teria sido
incluída por equívoco, requerendo sua exclusão, bem como das despesas com instrução dela.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 27/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
Depois de iniciado o procedimento fiscal, permitida a retificação da declaração de ajuste
anual, a fim de excluir dependente informado pelo contribuinte, com a intenção de
reduzir o tributo devido.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/12/2011 (fl. 33), o contribuinte, em
16/12/2011 (fl. 34), apresentou recurso voluntário, às fls. 34/48, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria incluído sua filha como dependente nos anos anteriores, mas sua
manutenção no ano-calendário que se analisa teria se dado por equívoco, uma vez que ela teria
conseguido um emprego.
- a fonte pagadora não teria encaminhado o comprovante de rendimentos.
- diferentemente do procedimento atual, não teria sido dada a ele a oportunidade
de verificar as pendências de sua declaração, só tendo tomado ciência da irregularidade com o
recebimento da autuação.
- se procedidas as alterações requeridas por ele, de exclusão da dependente e dos
gastos com instrução dela, ele faria jus a saldo de imposto a restituir de R$628,75.
- teria que ter reconhecido seu direito ao procedimento atual, para retificar sua
declaração de ajuste.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos por Franciele Prestes, dependente
informada pelo contribuinte (fl.19), e tidos por omitidos na autuação.
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos por sua filha, mas alega
erro de preenchimento de sua declaração de ajuste anual, requerendo sua exclusão, bem como
dos gastos com instrução a ela relativos.
Como apontado na decisão recorrida, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo e de todos aqueles relacionados com a infração (art. 7o, §1°, do
Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002071/2008-46

Uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer modificação do
crédito tributário deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art.
145 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
No tocante à omissão, à luz da legislação citada na notificação de lançamento, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2007 era de R$ 1.516,32.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pelo contribuinte.
Apurado que um dos dependentes auferiu rendimentos que não foram declarados,
o Fisco tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que o contribuinte indicou sua filha como dependente na declaração de
ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.516,32 e dos gastos com
instrução dela, - deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos recebidos por ela.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
Quanto à ausência de emissão de comprovante, como regra, a fonte pagadora,
pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa física beneficiária, até o último dia útil do mês
de fevereiro do ano subsequente àquele a que se referirem os rendimentos ou por ocasião da
rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes da referida data, documentos
comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário findo. Contudo, na hipótese de não fazê-lo, os
contribuintes não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à tributação na declaração de
ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela progressiva.
Assim, o fato de o recorrente eventualmente não dispor de um comprovante de
rendimentos vinculado aos rendimentos da filha não o desobriga de oferecer os rendimentos
sujeitos à tabela progressiva recebidos dela.
Por fim, verifico que o procedimento fiscal observou o disposto na legislação
tributária, inexistindo qualquer irregularidade. O fato de hoje em dia a Receita Federal do Brasil
adotar procedimentos administrativos diversos não macula a exação em comento. Não há que se
falar em aplicação retroativa de procedimentos a lançamentos constituídos regularmente.
Lembro que, no ano-calendário sob exame e até os dias de hoje, o contribuinte
pode retificar sua declaração de ajuste a qualquer tempo, sem necessidade de autorização prévia
da autoridade fiscal. Repise-se que essa retificação só é vedada após o início do procedimento
fiscal.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002071/2008-46

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital